Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte exequente no cumprimento de sentença relativo à cobrança dos honorários sucumbenciais, contra decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça. A parte agravante assinala que a executada é proprietária de dois automóveis e um imóvel, fato que demonstraria a mudança de sua situação econômica.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige a insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica.
IV. Extrai-se dos autos que o imóvel em nome da autora/executada foi doado pelo ente distrital (ID 32798313). Verifica-se que constam três carros em nome da executada sendo um Corcel, ano 1996; um Uno, ano 2001; um Cronos, ano 2018 (ID 32798313 – pág. 3/5). Constata-se que os proventos líquidos da agravada, alcança a quantia de menos de três salários-mínimos.
V. Quanto ao imóvel, observa-se que foi objeto de doação do próprio ente distrital, o qual já era de propriedade da devedora na época do deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em relação aos veículos, observa-se que a autora afirma que um foi vendido e que o outro carro é utilizado para transporte de sua mãe idosa para consultas médicas. Ademais, o veículo representa uma necessidade básica de uma família, especialmente em uma cidade com dificuldades de mobilidade. Soma-se, ainda, o fato de que o carro mais novo foi adquirido mediante financiamento, o que denota não ter se configurado a hipótese de aumento patrimonial.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.